Tribunal: TJPA
Processo: 0800976-56.2023.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800976-56.2023.8.14.0501

APELANTE: RAIMUNDO JOSE DO ROSARIO VARELA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Juíza Convocada ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da Defensoria Pública do Estado do Pará, condenando os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa de R$ 30.000,00 (trinta mil), em ação que visava à transferência hospitalar de paciente com insuficiência cardíaca. O Município alega perda do objeto pelo cumprimento da liminar, impossibilidade de pagamento de honorários à DPE e, subsidiariamente, requer a fixação por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o cumprimento de tutela provisória de urgência acarreta a perda superveniente do objeto da ação; (ii) saber se são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra ente público, inclusive aquele ao qual pertença; e (iii) definir o critério de fixação dos honorários sucumbenciais nas demandas prestacionais de saúde (percentual sobre o valor da causa ou apreciação equitativa).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento da obrigação de fazer por força de decisão liminar não esvazia o objeto da demanda, sendo imprescindível a prolação de sentença de mérito para a confirmação da tutela e formação da coisa julgada material. Precedentes do STJ.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 (RE 1.140.005), superou a Súmula 421 do STJ, fixando a tese de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, dada a sua autonomia administrativa e financeira.

5. No tocante ao quantum dos honorários em demandas envolvendo o direito à saúde, aplica-se o Tema Repetitivo 1.313 do STJ, que determina a fixação por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), afastando a aplicação literal do art. 85, § 8º-A, do CPC, a fim de evitar onerosidade excessiva ao erário e enriquecimento sem causa em causas repetitivas e de baixa complexidade.

6. Redução da verba honorária de 10% sobre o valor da causa para o montante fixo de R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O cumprimento da tutela provisória não implica perda do objeto da ação.

2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público (STF, Tema 1.002).

3. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa (STJ, Tema 1.313)”.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 134 e 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 487, III, 'a'.

Jurisprudência relevante citada: STF: RE 855.178 (Tema 793); RE 1.140.005 (Tema 1.002). STJ: REsp 2.028.443/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.03.2024; REsp 2.169.102 e REsp 2.166.690 (Tema 1.313); Súmula 421 (superada). TJPA: Apelação Cível nº 0800638-58.2023.8.14.0024, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.06.2024; Apelação Cível nº 0053701-54.2015.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025; Apelação Cível nº 0801420-29.2022.8.14.0015, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.03.2025; Apelação Cível nº 0007713-10.2015.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.07.2024; Apelação Cível nº 0802106-51.2022.8.14.0005, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.06.2024; Apelação Cível nº 0800843-12.2022.8.14.0028, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 25.08.2025; Apelação Cível nº 0820126-12.2021.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E
DAR-LHE
PARCIAL
P
ROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de janeiro a dois de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma Julgadora: Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Juíza Convocada Dra. Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Relatora) e
Desembargadora
Margui Gaspar Bittencourt
(membro).

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

Juíza Convocada Dra. Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma,

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a Decisão Monocrática que
Deu Provimento
à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta para reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Cível e Criminal da Comarca Distrital de Mosqueiro
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
ajuizado por
RAIMUNDO JOSÉ DO ROSÁRIO VARELA
em face do
recorrente e do ESTADO DO PARÁ
, nos seguintes termos:

“Ementa: Direito constitucional e administrativo. Remessa Necessária e Apelação cível. Direito à saúde. Internação hospitalar. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. Provimento ao apelo. Reforma parcial da sentença.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando a internação hospitalar de paciente com insuficiência cardíaca, confirmando a tutela antecipada, mas afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a duas questões:

(i) se o cumprimento da tutela antecipada acarreta a perda do objeto da ação;

(ii) se é devida a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF e STJ entende que o cumprimento da tutela provisória não acarreta perda do objeto da demanda, sendo necessária a prolação de sentença de mérito para formação da coisa julgada.

4. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde, sendo legítima a condenação conjunta do Estado e do Município.

5. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive contra o ente ao qual se vincula, conforme fixado no Tema 1.002 do STF.

6. Diante do valor da causa, fixam-se os honorários em 10% (dez por cento), conforme o art. 85, § 2º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:

"1. O cumprimento da tutela provisória não implica perda do objeto da ação, sendo necessária sentença de mérito para formação da coisa julgada.

2. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde.

3. É devida à Defensoria Pública a verba honorária sucumbencial, inclusive contra o ente público a que se vincula, quando atua em defesa de parte hipossuficiente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 197; CPC/2015, arts. 85, §2º, e 496; Lei 8.080/1990, arts. 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), RE 1.140.005/RS (Tema 1.002); STJ, REsp 1.645.812/MG, AgInt no AREsp 1.194.286/MG.”

Em síntese da exordial, o Autor estava internado no Hospital Municipal De Mosqueiro, tendo sido inserido no Sistema de Regulação (SISREG) em 06 de junho de 2023, sob o número de solicitação 477784620. O diagnóstico apontava Classificação Internacional De Doenças (CID) I500 (Insuficiência Cardíaca Congestiva), o que demandava transferência imediata para um hospital de referência apto a fornecer o tratamento especializado necessário.

Contudo, mesmo com o histórico clínico registrado no SISREG, retornou à unidade hospitalar apresentando quadro de taquidispneia e dessaturação, decorrentes de edema agudo de pulmão do tipo cardiogênico, associado a pneumonia bacteriana. Devido ao agravamento do quadro e à ausência de suporte técnico adequado no Hospital Municipal de Mosqueiro, a equipe médica solicitou a transferência em caráter de Urgência/Emergência de Prioridade 0 (Necessidade de atendimento imediato), mas o autor não fora retirado do local.

Diante disso, o requerente ajuizou a demanda para requerer o deferimento da tutela de urgência antecipada, sendo posteriormente confirmada, determinando ao Estado e ao Município de Belém que viabilizem, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), a imediata transferência do demandante para o leito de clínica médica em hospital de referência em cardiologia/insuficiência cardíaca na rede pública, sob pena de imposição de multa diária.

Apos a formação do contraditório e da apreciação dos argumentos das partes, o Juízo
a quo
determinou o julgamento antecipado da demanda para julgar procedente a causa no sentido de confirmar a tutela pleiteada na qual seria cumprida através da Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde e na indisponibilidade de leito na rede Sistema Único De Saúde (SUS), a imediata transferência para internação em hospital da rede privada, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) pelo descumprimento. Outrossim, deixou de arbitrar sucumbência em desfavor dos entes, em decorrência da Súmula 421 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Irresignado, o Sr. Raimundo José Do Rosário Varela interpôs recurso de apelação cível, sustentando, após breve síntese da demanda, que os honorários são devidos à sua patrona, ora, Defensoria Pública.

Argumenta que houve o cancelamento da súmula 421 do STJ, a qual fora utilizada para fundamentar a decisão do juízo de origem, razão pela qual os honorários deverão ser pagos ao apelante.

Por fim, requer o provimento da apelação, para cassar parcialmente a sentença no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, que serão revertidos em benefício do Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Em apreciação do recurso pelo Relator, ora, Juízo Convocado Dr. Alvaro Jose Norat, este proferiu Decisão Monocrática na qual conheceu e deu provimento ao apelo para reformar a sentença atacada tão somente sobre os honorários sucumbenciais, os quais arbitrou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o Município de Belém interpôs o presente Agravo Interno para sustentar em suas razões recursais, a ausência de litigiosidade e do princípio da causalidade pelo cumprimento anterior à ciência, por contar nos autos que o paciente teve sua transferência autorizada para o hospital beneficente portuguesa em 15 de junho de 2023, efetivando-se a internação no dia 16 de junho de 2023. O Município, por sua vez, só tomou conhecimento da demanda judicial em momento posterior. Dessa forma, não seria admissível imputar ao Município o ônus da sucumbência em uma demanda cuja obrigação já havia sido cumprida por um dos litisconsortes antes mesmo da angularização processual em relação ao ente municipal, logo, havendo pretensão resistida, razão pela qual a condenação em honorários se mostraria injusta e desproporcional.

Defende a impossibilidade de condenação em honorários à defensoria pública, por ser instituição essencial à função jurisdicional do estado, financiada pelos cofres públicos para garantir assistência jurídica integral e gratuita. A condenação de um ente público (Município) a pagar honorários à Defensoria (órgão do Estado) geraria uma circularidade de recursos públicos que fere a lógica do sistema único de saúde e a cooperação federativa.

Aduz que caso ultrapassada a tese de isenção, a fixação ou majoração de honorários deveria observar estritamente os critérios do art. 85, §2º e §8º do Código de Processo Civil (CPC).

Diante disso, requereu

conhecimento e provimento do recurso para determinar a exclusão da condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, reconhecendo-se o cumprimento da obrigação antes da citação e a aplicação do princípio da causalidade. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, que o valor seja fixado com base na equidade, evitando-se montantes exorbitantes que lesem o erário.

Mesmo intimado, o recorrido deixou de apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certidão de Id nº 29681671.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo ao seu julgamento.

O cerne da irresignação do Município de Belém reside na condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará.

1. DA ALEGADA PERDA DO OBJETO

Não assiste razão ao Agravante. O cumprimento da obrigação de fazer (transferência hospitalar) deu-se por força de decisão judicial liminar, a natureza precária e provisória, não acarreta a perda do interesse processual, especialmente em obrigações de trato sucessivo.

O cumprimento da obrigação pela parte ré não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, mas sim o reconhecimento da procedência do pedido. Tal hipótese impõe a extinção do processo com resolução de mérito, nos exatos termos do art. 487, inciso III, alínea 'a', do Código de Processo Civil (CPC).

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;

(...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, consolidando o entendimento de que a conduta do réu que satisfaz a pretensão autoral após o ajuizamento da ação representa aquiescência, e não esvaziamento do objeto:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E SUPERVENIENTE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS PELA DEVEDORA FIDUCIANTE. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR PERDA DE OBJETO, LEVADO A EFEITO PELA PARTE AUTORA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONSIDERARAM NÃO SER CABÍVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO EXCLUSIVO DA RÉ. INGRESSO ESPONTÂNEO QUE TEM O CONDÃO DE VIABILIZAR A CONSOLIDAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL, A ENSEJAR, POR CONSEQUÊNCIA, O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PELO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS, QUE NÃO SE CONFUNDE, TECNICAMENTE, COM PEDIDO DE DESISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DA PARTE QUE DEU CAUSA AO PROCESSO, QUE É A DEVEDORA FIDUCIANTE. INTELIGÊNCIA DO § 10 DO ART. 85 DO CPC (E PARTE FINAL DO ART. 90). REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, no bojo de ação de busca e apreensão, em que a parte autora pede a extinção do feito em virtude do adimplemento dos valores devidos pela parte demandada, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios, considerando-se que o réu, antes mesmo do cumprimento da liminar deferida, interveio nos autos e apresentou contestação. Debate-se ainda - caso se reconheça o cabimento da fixação da verba honorária - a quem incumbe arcar com o correlato ônus, em interpretação do art. 90 do Código de Processo Civil.

2. Prevaleceu no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo (ut REsp 1.799.367/MG), a compreensão de que, "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei n. 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar".

O referido julgado restringiu-se a analisar o momento adequado para que a peça contestatória fosse analisada. Ressai claro de seus termos não haver nenhum impedimento legal para que o devedor fiduciante, antecipando-se ao ato citatório - portanto em momento anterior ao cumprimento da liminar de busca e apreensão -, compareça aos autos e apresente sua defesa. Ainda que sua peça contestatória apenas seja analisada em momento posterior à execução da liminar (em contraditório diferido), o ingresso espontâneo do devedor fiduciante nos autos produz efeitos processuais imediatos.

2.1 O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência (ou a nulidade) do ato citatório, conforme dispõe a primeira parte do § 1º do art. 239 do Código de Processo Civil, promovendo, desde então, a consolidação da relação processual, nos termos do art. 238 do mesmo diploma legal, indispensável para gerar, ao final, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária sucumbencial.

3. O Código de Processo Civil de 2015, tal como dispunha o diploma legal anterior, elegeu, como regra, o princípio da sucumbência para nortear a responsabilização pela verba honorária (impondo-se ao vencido o pagamento dos honorários ao advogado do vencedor) e ampliou, por outro lado, as hipóteses em que se deva observar o princípio da causalidade - art. 85, § 10, e 90, caput e § 4º, do CPC - (em rol que se deva reputar, a meu juízo, exemplificativo), albergando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.1. Em aplicação do critério da causalidade, o § 10 do art. 85 do CPC impõe àquele que deu causa ao processo a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária em razão da perda superveniente de seu objeto. Por sua vez, o art. 90 impõe ao autor, que desiste ou renuncia da ação, e ao réu, que reconhece a procedência do pedido, a responsabilidade pelos honorários do advogado da parte adversa.

Neste último caso, havendo cumprimento integral da prestação, o legislador estabeleceu, como sanção premial, que os honorários advocatícios, de incumbência do réu, sejam reduzidos pela metade.

4. O pedido de extinção do processo levado a efeito pela parte autora, em razão do superveniente pagamento dos valores devidos pelo devedor fiduciante, não encerra, tecnicamente, desistência. O pedido extintivo requerido pela demandante, por evidente, tem por lastro a perda superveniente de objeto da ação e - implicitamente - o próprio reconhecimento da procedência do pedido, ante o cumprimento das prestações pela ré, a ensejar, em ambas as situações, a sua responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.

5. Para a situação retratada nestes autos, que não cuida, propriamente, de "desistência da ação" - pedido de extinção do feito pela parte autora em virtude do adimplemento das prestações cobradas, a ensejar a perda superveniente de objeto -, o Código de Processo Civil de 2015 conferiu tratamento específico, atribuindo, também com base no princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária à parte que deu causa ao processo, que é a ré, devedora fiduciante.

6. Manutenção, por fundamentação diversa, do desfecho quanto ao não cabimento de condenação da instituição financeira ao pagamento da verba honorária sucumbencial, sem reversão do julgado, dada a impossibilidade de se proceder à reformatio in pejus.

7. Recurso especial improvido.

(REsp n. 2.028.443/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024.) (grifo)

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 220 DO STF. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO. MULTA NA PESSOA DO GESTOR. IMPOSSIBILIDADE.

1- Trata-se de recurso de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação civil pública, julga procedente o pedido inicial e condena o réu à obrigação de proceder a conclusão da reforma e adequação de Escola Municipal;

2- O atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir a responsabilidade do ente demandado. Preliminar de perda de objeto rejeitada;

3- A discussão referente à implementação de medidas necessárias ao funcionamento seguro e regular de escolas públicas vem sendo reconhecida pela jurisprudência da Suprema Corte como abrangida pelo referido Tema 220;

4- A astreinte é um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais. O quantum estipulado mostra-se razoável e proporcional;

5- Decotadas as sanções impostas ao gestor, porquanto não ser parte na ação;

6- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800638-58.2023.8.14.0024 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024 ) (grifo)

A satisfação da pretensão depende de um provimento jurisdicional definitivo que confirme a tutela de urgência, garantindo a segurança jurídica e a continuidade do tratamento.

2. DOS HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA

fundamenta sua tese na alteração do status constitucional da Defensoria Pública, promovida pela Emenda Constitucional nº 80/2014. No entanto, a argumentação não merece prosperar.

A questão central para o deslinde da causa é a distinção entre as pessoas jurídicas de direito público envolvidas. A Defensoria Pública do Estado do Pará é órgão autônomo integrante da administração pública estadual. O Apelante, por sua vez, é o Município de Belém, ente federativo com personalidade jurídica e autonomia próprias.

Dessa forma, não há que se falar em confusão entre credor e devedor, o que afasta a aplicação da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado dispõe:

Súmula 421/STJ:
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

A matéria, contudo, já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.140.005 no qual definiu o Tema 1.002 de Repercussão Geral, que pacificou o entendimento de forma vinculante para todo o Poder Judiciário. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023)

O precedente do STF é claro e não deixa margem para dúvidas, superando qualquer discussão anterior sobre o tema. A autonomia financeira e administrativa da Defensoria Pública, reforçada pelas Emendas Constitucionais, fundamenta o seu direito ao recebimento das verbas sucumbenciais, as quais são revertidas para um fundo destinado ao seu aparelhamento e à capacitação de seus membros, em benefício direto do cidadão assistido.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte sobre o assunto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, na qualidade de representante da parte vencedora em demanda ajuizada contra o próprio Município. O recorrente sustenta a impossibilidade de condenação, alegando natureza pública da Defensoria, ausência de fundamento para majoração, suposto duplo pagamento, gratuidade do serviço e afronta à jurisprudência do STF e do STJ. A parte agravada, por intermédio da Defensoria, rebate os argumentos, invocando autonomia institucional e precedentes vinculantes, especialmente o RE 1.140.005 (Tema 1002/STF), e pleiteia multa por litigância protelatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo quando esta atue contra o próprio ente federativo; (ii) analisar a regularidade da fixação dos honorários e eventual caráter protelatório do recurso interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005 (Tema 1002), estabelece que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual integra, com destinação exclusiva ao aparelhamento institucional e vedação de rateio entre membros.

4.

A autonomia administrativa, funcional e orçamentária da Defensoria Pública, prevista no art. 134, §2º, da CF/1988, impede qualquer confusão patrimonial entre a instituição e o ente federativo, não havendo identidade jurídica que obste o recebimento dos honorários.

5.

A gratuidade da assistência prestada pela Defensoria Pública não impede a percepção de honorários sucumbenciais, pois tal gratuidade beneficia o jurisdicionado, e não a própria instituição, sendo a verba honorária destinada ao Fundo da Defensoria, conforme art. 85, §19, do CPC/2015.

6.

Não há que se falar em duplo pagamento ou transferência indevida de recursos públicos, uma vez que a verba honorária possui natureza institucional e não remunera individualmente os defensores, afastando a tese de enriquecimento ilícito ou vantagem indevida.

7. A decisão recorrida fixa os honorários nos parâmetros do art. 85 do CPC/2015, respeitando critérios de razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, não se evidenciando excesso ou afronta à legislação.

8. Os argumentos do recorrente baseiam-se em entendimento superado pelo julgamento do Tema 1002/STF, não subsistindo fundamento para afastar a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública.

9. O recurso ostenta caráter protelatório, em afronta ao dever de boa-fé processual e aos comandos jurisdicionais fixados em precedente vinculante, autorizando a aplicação de multa nos termos do art. 81, §2º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É possível a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora, inclusive em demandas contra o próprio ente federativo.

2. A gratuidade da assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública não obsta o recebimento de honorários sucumbenciais, que têm destinação institucional.

3. O julgamento do Tema 1002/STF vincula todos os órgãos judiciais, superando entendimento anterior contrário à percepção de honorários pela Defensoria Pública em face do ente ao qual pertence.

4. A interposição de recurso protelatório em face de precedente vinculante autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, §2º; CPC/2015, arts. 85, §19, 81, §2º, 183, 186, 80, VII, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 27.04.2020 (Tema 1002); TJPA, Apelação Cível nº 0021614-45.2015.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0010575-88.2016.8.14.0051, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 25.11.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0053701-54.2015.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 ) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. CABIMENTO.

1- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao recurso de apelação;

2- A questão em análise cinge-se ao cabimento de condenação do ente municipal ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública;

3- O enunciado de Súmula nº 421 do STJ, publicado em 11 de março de 2010, estabeleceu que "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença;

4- Não há se falar em impossibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública quando a parte vencedora for patrocinada pelo órgão. No caso, muito menos, porquanto a vedação que havia era restrita ao ente ao qual vinculada a Defensoria, qual seja, aos Estado e não ao Município.

5- Ademais, a Súmula 421 restou superada pelo Tema 1002 do STF, segundo o qual, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

6- O agravo interno impugna decisão firmada em precedente obrigatório, pelo que declarada sua manifesta improcedência, ante o intuito evidentemente protelatório; imperiosa a aplicação da multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC;

6- Agravo interno conhecido e desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.021, §§ 1º e 4º do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 421/STJ; Tema 1.002/STF.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801420-29.2022.8.14.0015 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025) (grifo nosso)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO RECENTE FIRMADO NO STF POR INTERMÉDIO DO RE 1.140.005/RJ (TEMA 1.002). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. LITIGÂNCIA CONTRA O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP. CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. MODIFICAÇÃO DO ARESTO EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1.030, II C/C 1.040, II, AMBOS DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007713-10.2015.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/07/2024)

AGRAVO INTERNO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. INSURGÊNCIA DO ENTE ESTADUAL QUANTO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. QUESTÃO APRECIDA EM PRECEDENTE VINCULATIVO. TEMA 1.002/STF. VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA ÀS DEFENSORIAS. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ARBITRADO DE R$2.000,00. MONTANTE CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE E O TRABALHO DESENVOLVIDO DA DEMANDA. OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS CONTIDOS NO ART. 85 DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão que condenou o Ente Estadual ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, bem como, se o valor fixado está em consonância com os ditames legais.

2 - A Defensoria é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF/88.

3 - Em que pese orientação da Súmula 421/STJ, o entendimento foi superado em sede de Repercussão Geral, por ocasião de julgamento realizado em 26 de junho de 2023, sob a relatoria do Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, sendo fixada tese nova no RE 1.140.005 (Tema 1.002/STF).

4 - A despeito dos argumentos apresentados para fazer a distinção do julgado paradigma, verifica-se a total identidade da causa, pois naquela decisão, foi reformado acórdão do TRF-2 que afastava o pagamento de honorários de sucumbência pela União, à qual a DPU é vinculada.

5 - O valor da causa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foi mantido na decisão agravada, por se mostrar condizente com a complexidade do procedimento e a amplitude da tutela jurisdicional, que consiste não só na cirurgia realizada, mas na garantia de todo o tratamento médico necessário a recuperação do autor agravado (id. 16092251).

6 - Diante da complexidade e peculiaridades do caso concreto, aplicou-se o menor valor possível dentro dos parâmetros da lei (10%), artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, majorados em 2% em sede recursal. A pretensão de arbitramento de honorários de forma equitativa, se ampara em precedente com situação pontual sem similitude com a presente lide, sendo assim, inaplicável a fixação por equidade.

7 - Agravo Interno Conhecido e Não Provido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802106-51.2022.8.14.0005 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/06/2024) (grifo nosso)

No caso em tela, a situação é ainda mais clara: a Defensoria Pública do Estado atuou contra o Município (além do próprio Estado). Não há sequer a teórica confusão entre credor e devedor alegada, pois são entes federativos distintos.

3. DA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE

A matéria sobre a fixação de honorários advocatícios tem sido objeto de intensa controvérsia nos Tribunais Superiores. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076, tenha estabelecido a obrigatoriedade da aplicação dos percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, vedando a equidade em causas de valor elevado.

A mesma Corte no julgamento do Recurso Especial (REsp) nº 2.169.102 e 2.166.690, criou a exceção à regra para demandas relacionadas à saúde, o que originou as Teses do
Tema Repetitivo nº 1.313
, no seguintes moldes:

Tema 1313/STJ:
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Assim, estabeleceu que a regra dos percentuais legais não é absoluta e deve ser ponderada com os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e a imposição de ônus excessivo à parte vencida, especialmente quando se trata da Fazenda Pública.

No caso em tela, a demanda, embora de suma importância para a vida do recorrido, revelou-se de baixa complexidade jurídica, sendo uma das inúmeras ações repetitivas sobre direito à saúde. A atuação da Defensoria Pública, embora diligente e exitosa, limitou-se à elaboração da petição inicial e de réplicas, não havendo dilação probatória complexa ou incidentes processuais que justificassem uma verba honorária no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que corresponderia aos 10% (dez por cento).

Aplicar de forma literal o percentual mínimo sobre o valor da causa resultaria em uma quantia manifestamente desproporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido, onerando de forma excessiva o erário, cujos recursos devem ser prioritariamente destinados às políticas públicas, como a própria saúde.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte sobre o assunto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA ENTE DA MESMA FAZENDA. TEMA 1002 DO STF. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, ao julgar procedente o pedido de fornecimento de medicamento formulado por beneficiário da Defensoria Pública, impôs à Fazenda Pública o pagamento de honorários sucumbenciais, fixados por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, que atua em favor de parte hipossuficiente em demanda de fornecimento de medicamento. Também se analisa a adequação da fixação por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1002 da repercussão geral, admite o pagamento de honorários à Defensoria Pública mesmo quando atua contra ente público ao qual pertença, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.

4. A jurisprudência anterior do STJ (Súmula 421 e Tema 433) foi superada pelo entendimento vinculante do STF.

5. Em relação ao valor dos honorários, aplica-se a tese firmada no Tema 1313/STJ, que determina a fixação por apreciação equitativa nas causas em que se pleiteia prestação de saúde contra o Poder Público, vedada a incidência do § 8º-A do art. 85 do CPC.

6. A sentença está em consonância com os entendimentos dominantes do STF e do STJ, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É devida a condenação em honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que atue contra ente da mesma Fazenda Pública, desde que os valores revertam ao seu aparelhamento institucional, conforme fixado no Tema 1002 do STF.

2. Em ações de fornecimento de medicamentos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ, afastando-se o art. 85, § 8º-A, do CPC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 6º-A, 8º e 8º-A; CF/1988, arts. 5º, LXXIV; 134; 196. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1002 (RE 1.320.405/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22/03/2023); STJ, Tema 1313 (REsp 2.166.690/SP e REsp 2.169.102/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/06/2024).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800843-12.2022.8.14.0028 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/08/2025 ) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Paula Cristina Ferreira de Almeida contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, reformando a sentença apenas quanto à verba honorária de sucumbência, reduzindo-a de 10% sobre o valor da causa (R$ 864.000,00) para R$ 7.000,00, arbitrados por equidade. A agravante sustenta a inaplicabilidade do critério equitativo à hipótese, alegando alta complexidade da causa, relevante dedicação profissional e valor elevado da causa. Requer a manutenção da sentença de primeiro grau quanto à fixação percentual dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação de obrigação de fazer envolvendo fornecimento de medicamento pelo Estado, é legítima a fixação dos honorários advocatícios por equidade, independentemente do valor atribuído à causa ou da atuação processual do patrono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor atribuído à causa não corresponde, automaticamente, ao proveito econômico da parte autora, quando se trata de obrigação de fazer voltada à tutela do direito à saúde, de natureza existencial e não patrimonial.

4. Em demandas dessa natureza, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1313, firmou entendimento de que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, afastando a aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais estaduais reforça que o critério equitativo é o mais adequado em causas de saúde pública, nas quais não há ingresso patrimonial mensurável para o jurisdicionado.

6. A atuação diligente do advogado, embora relevante, não justifica a adoção de percentual sobre o valor da causa quando a natureza da prestação jurisdicional envolve bem existencial, inapropriado à mensuração pecuniária.

7. A decisão agravada observou os parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e conformidade jurisprudencial, ao fixar os honorários em R$ 7.000,00 com base na natureza da causa, tempo de tramitação e grau de complexidade moderada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a fixação de honorários advocatícios por equidade em ações que envolvam fornecimento de medicamento pelo Estado, dado o caráter existencial da demanda.

2. O valor da causa ou o custo do tratamento médico não se prestam como parâmetro para a fixação da verba honorária em demandas de direito à saúde.

3. A atuação diligente do patrono não impede a aplicação do critério equitativo, quando ausente proveito econômico mensurável.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1313; STJ, AREsp nº 2.830.213/MS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.07.2025; TJ-MS, EDcl nº 08006865520248120018, rel. Juiz Wagner Mansur Saad, j. 29.04.2025; TJ-SP, ApCív nº 10033304720248260066, rel. Des. Francisco Shintate, j. 08.07.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820126-12.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025 )(grifo nosso)

Dessa forma, com fundamento no precedente repetitivo firmado pelo STJ no Tema 1.313, e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a reforma da sentença para que os honorários sucumbenciais sejam fixados por apreciação equitativa.

Considerando a natureza da causa, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para o seu trabalho, arbitro a verba honorária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que se mostra justa e adequada para remunerar o trabalho realizado pela Defensoria Pública, sem gerar enriquecimento indevido ou penalizar excessivamente os cofres públicos.

Por todo o exposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar o capítulo da decisão monocrática referente ao
quantum
dos honorários advocatícios, fixando-os em
R$ 1.000,00 (mil reais)
, por apreciação equitativa (Tema 1.313/STJ), mantendo-se a decisão agravada nos seus demais termos, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Advirto que a interposição de recurso com o fito meramente procrastinatório configurará ato atentatório à dignidade da justiça e também litigância de má-fé, com aplicação cumulativa das multas previstas na legislação processual civil (arts. 77, II, III e IV; 80, IV, V, VI e VII, e 536, §1º, do CPC).

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste Relator e encaminhem-se os autos à instância de origem para o início do cumprimento de sentença.

É como voto.

A Secretaria para as providencias de praxe.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Juíza Convocada Dra.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA,

Relatora

Belém, 05/02/2026